Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO, DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO D E C I S Ã O A impetrante MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO requer a expedição de novo alvará para fazer frente às despesas com a aquisição do medicamento PRESTIQ 100 mg (ID 33698625), alertando que o pedido formulado anteriormente ainda não fora atendido. Indica despesa no valor de R$ 1.156,15 (um mil cento e cinquenta e seis reais e quinze centavos), considerando a compra anterior e a realizada recentemente, conforme comprovantes que junta. Instado a se manifestar, o Banco do Brasil informa saldo na conta judicial no valor de R$ 382,95 (trezentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme extrato de ID 33899747. DEFIRO o levantamento da quantia remanescente ora informada e depositada na conta judicial, a fim de evitar à parte maior prejuízo, até que seja efetivado novo sequestro nos cofres públicos. EXPEÇA-SE alvará em favor da impetrante no valor de R$ 382,95 (trezentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos). Considerando que o Distrito Federal deixou transcorrer o prazo sem informar o andamento atualizado do processo de compra do medicamento (ID 33681232 e 34483190), OFICIE-SE o Sr. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para que, em 5 (cinco) dias, preste os esclarecimentos necessários sobre o referido processo administrativo (SEI 00060-00228781/2021-14 – ID 30336752), haja vista que o processo judicial não pode substituir ad eternum a autoridade pública responsável pela gestão de compra de medicamentos. Nesse interim, DETERMINO novo sequestro do valor de R$ 1.754,89 (mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), correspondente a 6 (seis) meses de medicamento mais o valor remanescente ora devido à autora pelas despesas já havidas - R$ 773,20 (setecentos e setenta e três reais e vinte centavos), tudo a ser depositado na conta judicial já existente para esse fim e, posterior expedição de alvará em favor da autora desse saldo devedor. Cumpra-se. Intimem-se as partes. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2022 17:01:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator